Tribunal: TJDFT
Processo: 0740720-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740720-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LEOPOLDO BREITENBACH AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Diante do documento juntado pelo agravado com as contrarrazões, intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora